Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700115-08.2022.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA IZAMA MENDES ARAUJO, IVONE MENDES DA CRUZ REU: MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por MARIA IZAMA MENDES ARAUJO e IVONE MENDES DA CRUZ em face do MARIA LUCIA GUIMARÃES MENDES, visando a rescisão de acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que reformou em parte a sentença de improcedência da ação de cobrança de aluguéis e despejo movida pelas autoras em face ré, condenando a primeira autora à repetição do indébito por cobrança indevida, com fulcro no art. 940, do CC. Confira-se a propósito o acórdão rescindendo: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. DÍVIDA OBJETO DE COMPENSAÇÃO. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COBRANÇA DE VALORES PAGOS. OFENSA À COISA JULGADA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO EM PARTE. RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS (ART. 940, CC). MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O local ou bairro onde a parte reside não pode ser considerado isoladamente, para se concluir ser a pessoa afortunada ou miserável, para fim de concessão do benefício do artigo 98 do CPC. Mais elementos são necessários para afastar a presunção de hipossuficiência E que levou à concessão da gratuidade de justiça, mas desse ônus não se desincumbiu a parte impugnante. 2. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. Nesse sentido, e conforme destacam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: "a objeção de coisa julgada pode ser oposta quando se repete ação formalmente idêntica àquela que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, como quando se propõe ação não formalmente idêntica à primeira, mas qual se deduza pretensão substancialmente contraditória contra anterior coisa julgada material". Ausente um dos requisitos, rejeita-se a causa impeditiva de julgamento de mérito. 4. A parte não poderá se beneficiar de sua própria torpeza, isto é, buscar em seu favor a declaração de eventual nulidade a que deu causa, sob pena de violar o princípio da boa-fé (art. 422, CC) e seus deveres anexos. O ajuizamento de ação de cobrança de dívida objeto de acordo em processo anterior atenta a coisa julgada. Processo extinto, sem exame do mérito, em relação a uma das autoras. 5. Apesar da gravidade dos fatos classificados como má-fé, a majoração do valor da multa para além do que foi arbitrado na sentença, feriria o juízo de razoabilidade e proporcionalidade. 6. A cobrança de dívida já paga enseja a condenação no pagamento dos valores indevidamente pleiteados, quando demonstrada a má-fé (art. 940, CC). A penalidade visa a proteger a lealdade e a boa-fé objetiva, condutas que devem guiar as partes mesmo após o fim da relação contratual. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1202157, 07027944520188070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura da peça inicial verifica-se que as autoras não impugnam o julgamento de mérito promovido pela Quarta Turma Cível, mas decisão singular proferida pelo Desembargador Relator do recurso de apelação, pela qual indeferiu pedido de restituição de prazo para que as recorrentes apresentassem contrarrazões ao apelo. Sustentam a existência de erro de fato, pois a referida decisão considerou não ter sido comprovado que a apelação da ré foi interposta de forma sigilosa e indisponível ao advogado das autoras, inviabilizando o exercício do direito de defesa na fase recursal. Ao final, apresentam pedido de natureza anulatória, requerendo "Seja ao final declarado nulo para todos os efeitos, o acórdão que condenou a 1a autora ao pagamento multa do 940 do CC de 2002, em razão da inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa...". Postulam os benefícios da gratuidade judiciária, a fim de que seja dispensado o pagamento das custas do processo e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC. É o relatório. Decido. A análise dos autos denota ser imprescindível a apresentação de emenda à petição inicial, antes da análise da pretensão deduzida em Juízo, pois necessário o saneamento de vícios formais e esclarecimento de questões necessárias à aferição da admissibilidade da presente ação rescisória. Quanto aos vícios formais, verifica-se que a petição inicial deve ser emendada para apresentação de pedido adequado à ação rescisória, de acordo com o preconizado no art. 968, I, do CPC, que dispõe: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; Há irregularidade na petição inicial, pois ao invés de formular pedido de rescisão do julgado e de novo julgamento, as autoras apresentaram pretensão de cunho declaratório, visando a anulação do julgamento da apelação, sob alegação de que não tiveram oportunidade de apresentar contrarrazões, confira-se: "Seja ao final declarado nulo para todos os efeitos, o acórdão que condenou a 1a autora ao pagamento multa do 940 do CC de 2002, em razão da inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pelos fatos e provas constante desta ação, restituído o status quo ante do processo à apresentação das contrarrazões;" (32465142 - Pág. 81) Ainda quanto aos aspectos formais, é necessário que as autoras indiquem o valor da causa, que é pressuposto essencial ao recebimento da inicial, nos termos do art. 319, V, do CPC, ainda que tenha sido postulada a gratuidade judiciária, devendo a parte se atentar para o disposto no art. 292, I e § 3o, do CPC. Quanto aos aspectos materiais da postulação, verifica-se que as autoras não indicaram o fundamento jurídico em que sustentam a ação rescisória. Aduzem a existência de erro de fato em decisão interlocutória que indeferiu pedido de restituição de prazo para apresentar contrarrazões de apelação, mas não indicam o fundamento jurídico do pedido rescisório. Sendo a indicação dos fundamentos jurídicos do pedido requisito da petição inicial (art. 319, III do CPC), é imprescindível que as autoras indiquem o fundamento jurídico da ação rescisória manejada, observadas as hipóteses estabelecidas para rescisão de julgamentos de mérito (art. 966, caput, incisos I a VIII, do CPC), ou para rescisão de decisões sem resolução de mérito (art. 926, § 2o, do CPC). Por fim, deve a emenda à petição inicial esclarecer a pertinência subjetiva da ação com relação à segunda autora IVONE MENDES DA CRUZ. Com efeito, verifica-se que ambas as autoras ajuizaram a ação de cobrança e de despejo por falta de pagamento de alugueis, julgada improcedente pela sentença de primeiro grau, e não houve recurso das autoras quanto ao ponto. E apenas a autora MARIA IZAMA MENDES ARAUJO foi condenada em primeiro grau nas penas por litigância de má-fé, e, em sede de apelação, à repetição do indébito, na forma do art. 940, do CC, in verbis: Sentença: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e, por outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos reconvencionais, para em face da litigância de má-fé da autora MARIA IZAMA MANDES ARAUJO, condená-la ao pagamento de multa a qual fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, com fulcro no art. 80, incisos II e IV, c/c o art. 81, ambos do CPC. (ID 32465848 - Pág. 47) Acórdão: "Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para a) deferir a gratuidade de justiça à apelante; b) reformar parcialmente a sentença e julgar extinto o processo principal, sem exame do mérito, apenas em relação à autora MARIA IZAMÁ, em razão da ofensa à coisa julgada, conforme os arts. 485, V, e 337, VII, §4o, ambos do CPC; c) reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido reconvencional, para condenar a autora MARIA IZAMÁ ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, na forma do artigo 940 do Código Civil." Nesse contexto, não tendo sido atingida pelo provimento condenatório impugnado na inicial, é necessário que a autora IVONE MENDES DA CRUZ esclareça sua legitimidade ativa e a subsistência de interesse de agir para o ajuizamento da presente ação rescisória. Em face do exposto, concedo às autoras o prazo de 15 (quinze) dias para que emendem a petição inicial, a fim de que, nos termos dos fundamentos acima expostos, apresentem o fundamento jurídico da ação rescisória, adequem o pedido ao disposto no art. 968, I, do CPC, indiquem o valor da causa, e esclareçam acerca da legitimidade e interesse de agir da segunda autora IVONE MENDES DA CRUZ. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator